Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711153-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARCONDES MORAES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Na petição de ID 19036090, JOÃO DA CRUZ CUNHA FILHO, perito judicial designado, pede a expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais. Tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Autue-se o agravo de ID 19046406. Fica neste ato intimada a recorrida CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. a apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024